Tribunal: TJDFT
Processo: 0735607-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SALDO REMANESCENTE EM CONTA CORRENTE. PENSÃO E APOSENTADORIA. AGRAVANTE EM TRATAMENTO DE DOENÇA. IMPENHORABILIDADE. Deve ser reconhecida a impenhorabilidade do saldo remanescente de um mês para o outro em conta corrente inferior a quarenta salários mínimos, decorrente de aposentadoria e pensão, especialmente quando provado que a devedora mantem gastos elevados com exames médicos para diagnóstico de doença ainda não identificada. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.